Tribunal: STJ
Processo: 2073957-29.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221065 - SP(2025/0297859-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO DOS SANTOS CAMPOS
ADVOGADOS
: MARCOS DO NASCIMENTO JESUINO JUNIOR - SP441626
GUSTAVO TOMAZ DA SILVA - SP510490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA.
. RISCO CONCRETO DE FUGA.
MODUS OPERANDI
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2.
Na hipótese, o Juízo singular ressaltou a gravidade
concreta da conduta perpetrada, ao ressaltar que o recorrente haveria
supostamente agido de emboscada e efetuado ao menos cinco disparos
de arma de fogo na região das costas da vítima. Além disso, o
Magistrado destacou que há risco concreto de fuga, ao consignar que o
acusado se evadiu após os fatos imputados e foi preso posteriormente
em local próximo da fronteira com o Paraguai.
3. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
Documento eletrônico VDA56733924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: a39ee782-0002-4e37-b51f-09cf86359757

4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
13 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56733924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: a39ee782-0002-4e37-b51f-09cf86359757

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221065 - SP(2025/0297859-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO DOS SANTOS CAMPOS
ADVOGADOS
: MARCOS DO NASCIMENTO JESUINO JUNIOR - SP441626
GUSTAVO TOMAZ DA SILVA - SP510490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA.
. RISCO CONCRETO DE FUGA.
MODUS OPERANDI
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2.
Na hipótese, o Juízo singular ressaltou a gravidade
concreta da conduta perpetrada, ao ressaltar que o recorrente haveria
supostamente agido de emboscada e efetuado ao menos cinco disparos
de arma de fogo na região das costas da vítima. Além disso, o
Magistrado destacou que há risco concreto de fuga, ao consignar que o
acusado se evadiu após os fatos imputados e foi preso posteriormente
em local próximo da fronteira com o Paraguai.
3. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
Documento eletrônico VDA56453757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:05
Código de Controle do Documento: f930b8c4-4cca-4c30-988c-851120cbbf14

4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
BRUNO DOS SANTOS CAMPOS
decisão de fls. 333-336, em que neguei provimento ao recurso ordinário.
Em suas razões, a defesa reitera os argumentos expostos na inicial do
, ao afirmar que o decreto prisional seria carente de fundamentação idônea e
writ
estariam ausentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Aduz que "o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça em convalidar o
decisum de primeiro grau, padece do mesmo vício de fundamentação, ambos se
pautam na gravidade abstrata do delito e na comoção gerada na sociedade" (fl.
343).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão
colegiado, a fim de que seja provido o recurso e revogada a prisão preventiva do
acusado.
O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da
República Mônica Nicida Garcia, opinou pelo não conhecimento ou pelo não
provimento do agravo regimental (fls. 356-362).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Infere-se dos autos que o insurgente foi preso preventivamente, em
, pela suposta prática do crime de feminicídio qualificado. O Magistrado
11/3/2025
de primeiro grau decretou a prisão preventiva com amparo na seguinte
fundamentação,
(fls. 248-249, grifei):
in litteris
Documento eletrônico VDA56453757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:05
Código de Controle do Documento: f930b8c4-4cca-4c30-988c-851120cbbf14

Os pressupostos legais da materialidade e da autoria estão
presentes, uma vez que existem provas satisfatórias da existência
do crime e indícios suficientes da autoria.
Com efeito, trata-se de crime bárbaro que recai sobre o acusado –
feminicídio qualificado. O acusado, em razão da condição do
sexo feminino da vítima, mediante emboscada e recurso que
dificultou a defesa da ofendida, surpreendendo-a pelas costas,
teria efetuado ao menos cinco disparos de arma de fogo contra
.
vítima, causando-lhe a morte
No caso, a prisão preventiva justifica-se em razão da gravidade
concreta da conduta imputada ao agente, consistente na prática,
em tese, de feminicídio qualificado, em que o acusado, por
sentimento de posse por não aceitar o fim do relacionamento, teria
efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, que lhe
causaram os ferimentos fatais descritos no laudo necroscópico de
fls. 235/238.
Não bastasse, o acusado teria se evadido do distrito da culpa
em clara intenção de se livrar da aplicação da lei penal, vindo
a ser preso próximo à fronteira com o Paraguai, havendo,
,
destarte, evidente risco de fuga em caso de soltura
prejudicando a busca da verdade real.
A prisão cautelar do réu se mostra, portanto, necessária a fim de
preservar a ordem pública, assegurar a colheita de provas e o
cumprimento da lei penal.

O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, do CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessas premissas, afirmei, na decisão agravada, que se mostram
suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de
prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de sua segregação.
Documento eletrônico VDA56453757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:05
Código de Controle do Documento: f930b8c4-4cca-4c30-988c-851120cbbf14

Com efeito, o Juízo de primeiro grau ressaltou a gravidade concreta
dos fatos imputados, ao ressaltar que o recorrente haveria supostamente agido de
emboscada e efetuado ao menos cinco disparos de arma de fogo na região das
costas da vítima.
O Magistrado destacou, ainda, que há risco concreto de fuga, ao
consignar que o acusado se evadiu após os fatos imputados e foi preso
posteriormente em local próximo da fronteira com o Paraguai.
Nesse sentido, elenquei os seguintes precedentes:
[...]
1.Na hipótese, a prisão preventiva encontra-se fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, principalmente em razão
da periculosidade do paciente e da gravidade da conduta, pois
aquele, por ciúme, quebrou o celular da vítima, a agrediu com
tapas, socos, chutes, além de arrastá-la pelos cômodos da casa.
Arrancou-lhe, à força, seus apliques de cabelo, queimou-os e
raspou-lhe os cabelos utilizando máquina sem nenhum pente
(máquina zero), sem consentimento. Ameaçou-lhe de morte e
enviou fotos da vítima, machucada e sem cabelos, para pessoas
desconhecidas. Há, portanto, adequação aos requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
[...]
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
872.128/MG,
Turma, DJe de
.
10/4/2024)

[...]
1. No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está
suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da
conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima,
que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi
ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos
na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a
justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o
Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também
justifica a aplicação da medida extrema.
[...]
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
824.051/SP,
Turma, DJe de
.
29/6/2023)

Documento eletrônico VDA56453757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:05
Código de Controle do Documento: f930b8c4-4cca-4c30-988c-851120cbbf14

Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "a evasão
do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas
instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da
segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
.
117.337/CE,
28/11/2019)
Concluo, então, haver sido demonstrada,
, a exigência cautelar
por ora
justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a
adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de
novas infrações penais.
A propósito: "Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
745.982/MS,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
22/9/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56453757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:05
Código de Controle do Documento: f930b8c4-4cca-4c30-988c-851120cbbf14

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 221.065 / SP
Número Registro: 2025/0297859-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15051384420248260223 20739572920258260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO DOS SANTOS CAMPOS
ADVOGADOS
: MARCOS DO NASCIMENTO JESUINO JUNIOR - SP441626
GUSTAVO TOMAZ DA SILVA - SP510490
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO DOS SANTOS CAMPOS
ADVOGADOS : MARCOS DO NASCIMENTO JESUINO JUNIOR - SP441626
GUSTAVO TOMAZ DA SILVA - SP510490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56707563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:59:00
Código de Controle do Documento: 4992e79f-e551-404f-b4a3-6c096ab972bf

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:59:00
Código de Controle do Documento: 4992e79f-e551-404f-b4a3-6c096ab972bf